Tribunal: TJDFT
Processo: 0751847-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751847-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARAH MARQUES DE SOUZA PACIENTE: MATEUS GALDINO DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por Sarah Marques de Souza em favor do paciente Mateus Galdino da Silva Santos, que responde à ação penal no 0731188-52.2024.8.07.0003 perante o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, e §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada). A autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em 16/10/2024, cumprida em 13/02/2025, permanecendo o paciente encarcerado há mais de nove meses sem que tenha sido proferida decisão de pronúncia, apesar de já realizada a audiência de instrução em 24/10/2025 e apresentados os memoriais em 18/11/2025. A impetrante, em síntese, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em violação ao art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, ao art. 648, II, do CPP e ao art. 7o do Pacto de San José da Costa Rica. Argumenta que se trata de processo sem complexidade, com réu único, inexistindo qualquer contribuição da defesa para a demora. Aduz que a última renovação da prisão preventiva ocorreu em 08/08/2025, já ultrapassados mais de 100 dias sem nova revisão ou decisão de pronúncia, configurando flagrante morosidade estatal. Ressalta, ainda, que a prisão preventiva vem se convertendo em antecipação de pena, violando a presunção de inocência. Aduz também que, diante da ausência de fundamentos concretos para manutenção da custódia, mostra-se possível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), como comparecimento periódico, proibição de contato com a vítima e testemunhas, proibição de ausentar-se da comarca e eventual monitoração eletrônica. Defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando a excepcionalidade da medida extrema e a gravidade do excesso de prazo atribuído exclusivamente ao aparato estatal. Requer, ao final, a concessão liminar para relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares diversas; a notificação da autoridade coatora; vista ao Ministério Público; e, no mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o excesso de prazo e expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente, com facultada imposição de medidas alternativas. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, estando preso há mais de 100 dias. De início, é importante destacar que esse não é o primeiro habeas corpus impetrado em favor do paciente, sendo que a ordem foi denegada em três julgamentos anteriores de relatoria do Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, a saber, HCCrim 0745587-95.2024.8.07.0000, HCCrim 0700011-45.2025.8.07.0000, HCCrim 0715890-92.2025.8.07.0000. No feito mais recente, em que também se alegava excesso de prazo, a ordem foi denegada, a unanimidade, restando o acórdão ementada nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 3. Ordem denegada. Em consulta ao feito originário, observa-se que a instrução foi encerrada em 24/10/2025, devendo, portanto, incidir a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Mas, ainda que assim não fosse, nota-se que o impulso oficial na origem é pujante, com andamentos recentes do dia 18 e 20/11/2025, sendo o último, inclusive para que a defesa apresente suas alegações finais, por memoriais, no prazo legal. Assim, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Conforme apontado em linhas anteriores, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. Em via contrária, o que se verifica da tramitação processual é que o impulso oficial está sendo devidamente observado, não havendo prova da desídia do magistrado. Sobre o tema destaco o precedente: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Os prazos estabelecidos no Código de Processo Penal e na recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 2. O excesso de prazo não se caracteriza tão somente pelo transcurso de dias da prisão, é necessário analisar a complexidade do feito, se houve diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, a fim de se verificar se realmente é caso de demora justificada ou desídia do juízo, o que não aconteceu no caso específico. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1899892, 07275831020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre ressaltar que o processo que envolve imputação de homicídio apresenta, em sua maioria, maior dilação probatória pois, não raras vezes, como é caso, mostra-se necessária a elaboração de laudos diversos, oitiva de testemunhas e mais de uma fase processual. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária, por enquanto, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e, por consequência, afasto a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, especialmente pelos fundamentos já firmados em decisões anteriores, inclusive em sede de habeas corpus e por não subsistir fatos novos que justifiquem a alteração de entendimentos pretéritos. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025 16:16:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator